Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM OFERTA DE OUTRO. RECUSA DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE BILHETE COM DATA PRÉVIA AO CANCELADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BILHETE CANCELADO – PRAZO DE 12 MESES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretensão recursal da Cia aérea pela reforma da sentença que a condenou a restituir R$ 3.500,00 pagos pelo autor, relativos a trecho de volta de voo cancelado, e indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2. Na origem diz o autor que, 04 dias antes do retorno de uma viagem de ida e volta, recebeu aviso de cancelamento de voo, expedido da recorrente, sem qualquer alternativa ou opção, razão porque terminou por adquirir passagem de volta para um dia antes do previsto, pagando com 42.900 milhas. Perdeu ainda diárias de hospedagem e de aluguel de carro em razão da antecipação do voo.

3. Merece reforma a sentença.

4. Documento juntado pelo próprio autor traz o conteúdo da comunicação expedida pela requerida que diz textualmente: “Aviso GOL: Devido a questões operacionais, seu voo foi cancelado e você já tem um novo voo. Acesse o nosso site via web ou app na opção Meus Voos para gerenciar sua reserva. Se precisar, poderá alterar sem custos. A nossa Central de Relacionamento com Cliente 0300-1152121 também estará a disposição.”

5. Posteriormente a agência de viagem expediu comunicação assim: “Olá Cícero: Gol nos avisou que o seu voo não está mais disponível. Por favor, veja se os voos sugeridos estão adequados para você. Nos entendemos que você não esperava essa notícia e queremos te acompanhar nessa situação. Por isso, já analisamos os voos sem custo adicional sugeridos pela Gol e encontramos os mais próximos do seu plano original. Por favor, veja se os voos são convenientes para você.”

6. Ambas as comunicações, da Cia aérea e da agência de viagem, mostram inteira disposição de acomodar o retorno do autor da melhor forma possível e ele não informa a razão pela qual preferiu antecipar em um dia o retorno e adquirir novos bilhetes, e nem em que circunstância o crédito do seu voo, já adquirido e pago, não teria sido aproveitado na data por ele eleita se a própria Cia aérea franqueou essa opção.

7. Nos termos do art. 3o e seus parágrafos, da Lei no 14.034/2020, o consumidor que desistir de voo no intervalo entre 19/03/2020 e 31/12/2020 poderá optar por receber o reembolso, ou crédito de valor igual ou superior, no prazo de 12 meses, contados da data do cancelamento. Então, o direito que tem o autor é o de postular junto à Cia aérea a restituição do valor ou crédito de valor igual ou superior, a ser feita no prazo de 12 meses da data do cancelamento. Apenas se negado esse efeito é que poderá demandar em juízo outra providência.

8. Quanto à indenização por danos morais o autor não explicitou em que eles consistiram. E do contexto do seu relato não avisto qualquer falha na prestação do serviço ou outro evento qualquer que dê ensejo a essa espécie de indenização.

9. A perda de diárias de hotel e de locação de veículo, de seu lado, são consequência da opção do autor por antecipar o voo e esse efeito não pode ser impingido à Cia aérea porque o seu agir no cancelamento do voo está acobertado pela excludente de responsabilidade devida à pandemia da COVID, que desorganizou todo o serviço de transporte aéreo e turismo, fato notório a dispensar a produção de prova.

10. É caso, portanto, de reforma da sentença para julgar improcedentes ambos os pedidos.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Pare reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Sem custas e sem honorários à falta de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).